Tribunal: TJDFT
Processo: 0743205-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. A Lei no 9.494/1997 e o Código de Processo Civil de 2015 restringiram a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede de execução e cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de modo que a verba deve ser arbitrada apenas quando apresentados embargos/impugnação por parte do Ente Público.
2. Incabível a imposição ao Ente Distrital da obrigação de pagar honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença, uma vez que, nas causas em face da Fazenda Pública, a verba honorária pertinente à fase executiva é condicionada à subsistência de impugnação, e, por óbvio, à rejeição da pretensão impugnativa.
3. Não se mostra razoável obrigar o Ente Público ao pagamento de honorários da fase de cumprimento de sentença, aplicando-se a regra geral contida no art. 85, § 1o, do CPC, como pretende a agravante, quando ele se submete à regramento específico e procedimentos diferenciados para cumprimento das suas obrigações.
4. Recurso conhecido e desprovido.